Tribunal: TJES
Processo: 0000654-97.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000654-97.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS GUIMARAES ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUCAS GUIMARAES ALVES
, inconformado com a sentença de fls. 262/263 verso, na qual o MM Juiz de primeiro grau julgou improcedente a presente Ação Indenizatória promovida contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões recursais de fls. 262/263 verso o Apelante defende a necessidade de reforma do julgado alegando, em síntese, que caberia ao Município apelado comprovar a ausência de responsabilidade no acidente que culminou na perda de parte do seu dedo anular da mão esquerda, o qual teria ocorrido em razão de defeito do brinquedo instalado em praça pública.

Contrarrazões do Município às fls. 274/280 verso.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatdo, cuida-se de apelação cível interposta por
LUCAS GUIMARAES ALVES
, inconformado com a sentença de fls. 262/263 verso, na qual o MM Juiz de primeiro grau julgou improcedente a presente Ação Indenizatória promovida contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Em suas razões recursais de fls. 266/272 o Apelante defende a necessidade de reforma do julgado alegando, em síntese, que caberia ao Município apelado comprovar a ausência de responsabilidade no acidente que culminou na perda de parte do seu dedo anular da mão esquerda, o qual teria ocorrido em razão de defeito do brinquedo instalado em praça pública.

A peça recursal foi interposta tempestivamente e atende aos requisitos do artigo 1.010 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual conheço do apelo.

Para contextualizar a insurgência, reproduzo, no que interessa, a sentença objurgada:

“[...]
Ab initio
, insta consignar que o artigo 37, §6º, da CF/88, estabeleceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados no desempenho de suas atividades administrativas, independentemente da existência do elemento culpa, em adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo como fundamento para responsabilização por atos omissivos e comissivos, verbatim:

Art. 37.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841526 (Tema 592), submetido ao regime de repercussão geral, fixou o entendimento de que a responsabilidade civil estatal é objetiva na hipótese de dano decorrente de ato omissivo do Poder Público, in verbis:

EMENTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
(...). (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

In casu
, o Requerente ajuizou a presente lide objetivando, em suma, a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes da perda de parte de seu dedo anelar da mão esquerda, quando brincava em um balanço na praça municipal Assis Chateaubriant.

Sucede, contudo, que compulsando os autos, entendo que não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da municipalidade (em manter em ordem os equipamentos destinados a entretenimento no parque público) e a lesão sofrida pelo Requerente.

Isso porque, não há nos autos qualquer comprovação da má condição do brinquedo utilizado pelo Requerente.

Por outro lado, nota-se que houve falha no dever de cuidado da genitora do Requerente na medida em que, de acordo com seu próprio relato no boletim de ocorrência (fls. 13/13-v), admitiu que por quase 10 (dez) minutos “
deixou os filhos na praça Assis Chateaubriant, no Ibes, em Vila Velha, e dirigiu-se à Agência da Caixa Econômica Federal (digo: lotérica)
.”

Insta consignar que o Requerente tinha apenas 10 (dez) anos na época dos fatos.

Outrossim, observa-se que, na reportagem jornalística colacionada à folha 12 pelo próprio Requerente, o Capitão do Corpo de Bombeiros não menciona qualquer irregularidade sobre a manutenção dos brinquedos localizados na praça Assis Chateaubriant ao tempo em que, consta orientação aos responsáveis por menores que
“para evitar qualquer imprevisto nos playground infantis, os pais devem estar sempre atentos a cada atividade que os pequenos pratiquem”
e,
“por mais seguro que seja o brinquedo, a criança sempre vai querer se ariscar e, logo, ficar sujeita a se machucar.”

Insta consignar que nenhuma outra prova foi produzida capaz de corroborar o relato unilateral do Requerente que, devidamente intimado para especificar provas, pugnou pela produção de prova testemunhal num primeiro momento, tendo desistido posteriormente da sua produção.

Na verdade, o Requerente logrou apenas comprovar que sofreu lesões corporais, mas não é possível concluir que estas foram causadas em decorrência da má conservação do brinquedo em praça pública, sem o que não pode ser reconhecida a responsabilidade do Município de Vila Velha pela pretendida reparação.

Com efeito, o inciso I, do artigo 373, do CPC, estabelece que incumbe ao Requerente o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o buraco na pista e o acidente por ele sofrido.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelos Egrégios Tribunais Pátrios,
in verbis
:

EMENTA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão da parte autora à indenização em decorrência do falecimento do irmão – Vítima, menor de idade, que caiu de brinquedo instalado em parque municipal, destinado a crianças portadoras de deficiência física – Uso indevido do aparelho – Prova pericial conclusiva no sentido de inexistência de irregularidade do brinquedo, cujo uso se destinava a cadeirantes, e, portanto, continha especificidades de uso – Informação amplamente veiculada por meio de placas fixadas no local – Recurso desprovido, com observação sobre a verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1001204-52.2019.8.26.0081; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. LESÃO SOFRIDA POR MENOR EM APARELHO DE GINÁSTICA LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. Responsabilidade civil do ente público. Sentença de improcedência. 1.preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.trata-se de ação indenizatória por meio da qual autora requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sofrido em decorrência de acidente em equipamento de ginástica localizado em praça pública, por suposta omissão da ré em relação ao isolamento do referido aparelho. Alega, para tanto, que estava brincando na praça, e ao manusear o aparelho de ginástica, machucou o dedo, resultando na amputação do falange. 3.o art. 37, §6º, da Constituição da República revela o acolhimento, pelo nosso ordenamento jurídico, da teoria do risco administrativo em sede de responsabilidade civil do estado. Por esta teoria, a responsabilidade do estado é objetiva, isto é, prescinde de qualquer discussão em torno da culpa, bastando que se comprove (I) a ação administrativa, (II) o dano e (III) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa. 4.não obstante discussão na doutrina e na jurisprudência acerca da natureza da responsabilidade civil do estado pelos danos advindos de atos praticados por omissão, prevalece o entendimento de que, em se tratando de omissão específica, a responsabilidade estatal é objetiva. Precedentes. 5.hipótese em que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do seu elementar ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, CPC, deixando de comprovar todos os requisitos necessários à responsabilização objetiva do estado, por omissão específica. 6.embora comprovado o dano (abalo psíquico decorrente da lesão sofrida pela menor. Amputação de falange), não restou demonstrado nexo de causalidade entre o fato que sustenta e o dano suportado. 7.inexiste prova nos autos a indicar que a lesão sofrida foi causada em razão de suposta omissão do município no dever de fiscalização, conservação e segurança dos espaços públicos em que localizados aparelhos de ginástica. 8.sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0035045-07.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 25/10/2021; Pág. 542)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE PEDESTRE NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ. PLATAFORMA METÁLICA MONTADA PARA SERVIR DE PALCO NA ESCADARIA FRONTAL DA IGREJA. OMISSÃO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DEFEITO NO CASO CONCRETO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE POR HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. - A responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF, tanto para atos comissivos como omissivos, consoante assentado pelo STF no recente julgamento do RE nº 841.526/RS. Para que reste configurado o dever de indenizar, contudo, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. E, em casos de omissão, "desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação", conforme referiu o Min. Luiz Fux, relator do paradigma. - No caso concreto, não restou demonstrado o alegado defeito na plataforma que servia de palco para eventos municipais na praça central da cidade que exigisse uma sinalização específica ou que colocasse em risco a integridade física da maioria da população. Não há como exigir ou entender como omissão específica, sem fugir do razoável e elevar o ente público ao inviável patamar de segurador universal, que aja de modo imediato, em casos que, de modo geral, não colocam a incolumidade física dos pedestres em risco. Ausente, assim, nexo de causalidade a amparar o pedido indenizatório, vai mantida a sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. Apelação Cível, Nº 70071537005, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 15-03-2017)

Portanto, sem restar demonstrado pelo Requerente o nexo de causalidade entre o acidente descrito na inicial, e a falha na manutenção dos brinquedos da pracinha pelo Requerido, a improcedência do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]” (fls. 262/263 verso)

Como se pode observar, a pretensão indenizatória está fundada na suposta negligência do Município réu, em razão da ausência de devida conservação de brinquedo instalado em logradouro público, o que teria levado a ocorrência dos danos descritos na peça de ingresso.

A pretensão inicial, conforme sentença trasncrita, foi desacolhida, por não verificada negligência do Município

Destaco que, em sendo os réu ente público, impende a apreciação da pretensão sob o enfoque da responsabilidade civil objetiva, com amparo no disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No que atine à responsabilidade civil do Município por omissão, o que seria o caso dos autos, esta só restaria configurada nas hipóteses em que houvesse o dever de evitar o evento danoso e
pudessem ser adotadas medidas para tanto
.

Por oportuno, trago lição de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, 11ª edição, 2014, páginas 298-299:

“[...]
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. São exemplos de omissão específica: morte de detento em rebelião em presídio (Ap. Civ. 58.957/2008, TJRJ); omissão por parte dos agentes púbicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio [...]; com a prisão do indivíduo, assume o Estado o dever de cuidar de sua incolumidade física, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso);... suicídio cometido por paciente internado em hospital público, tendo o médico responsável ciência da intenção suicida do paciente e nada faz para evitar (REsp. 494.206/MG)... Em suma, a omissão específica, que faz emergir a responsabilidade objetiva da Administração Pública, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue a agir para impedir o resultado danoso, quando a vítima se encontrava sob sua proteção ou guarda.

Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, de seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado. Em síntese, na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público; na omissão genérica, o comportamento omisso do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. São exemplos de omissão genérica: negligência na segurança de balneário público – mergulho em lugar perigoso, consequente tetraplegia; o infortúnio ocorreu quando a vítima, aos 14 anos, após penetrar, por meio de pagamento de ingresso, em balneário público, mergulhou de cabeça em ribeirão de águas rasas, o que lhe causou lesão medular cervical irreversível (REsp. 418.713-SP); queda de ciclista em bueiro há muito tempo aberto em péssimo estado de conservação, o que evidencia a culpa anônima pela falta do serviço (Ap. Civ. 4.846/2008, TJRJ); estupro cometido por presidiário, fugitivo contumaz, não submetido à regressão de regime prisional como manda a lei – faute du service public caracterizada; a omissão do Estado constituiu, na espécie, o fator determinante que propiciou ao infrator a oportunidade para praticar o crime de estupro contra menor de 12 ano de idade, justamente no período em que deveria estar recolhido à prisão (REsp. 409.203/RS); poste de ferro com um sinal de trânsito cai sobre idosa no calçadão de Ipanema – a base de metal que sustentava o sinal estava bastante enferrujada e acabou quebrando com o apoio da idosa (Globo, 12/7/2010). No dia seguinte, a reportagem do mesmo jornal percorreu os novem quilômetros da Praia da Barra (Rio de Janeiro) e constatou que nada menos que 40 postes de iluminação pública apresentavam comprometimento em sua estrutura por corrosão da maresia, o que bem caracterizava a omissão genérica do serviço de conservação da Prefeitura.

Como se vê, na omissão genérica, que faz emergir a responsabilidade subjetiva da Administração, a inação do Estado, embora não se apresente como causa direta e imediata do dano, entretanto concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público o dano poderia não ter ocorrido.

Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão.

[...]
”

Os nossos Tribunais têm reconhecido a omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não impedimento do evento o que, como bem registrado pelo Julgador de origem, não é a hipótese dos autos, onde, além do apelante não tem comprovado a existência de qualquer defeito ou mesmo falta de manutenção adequada no brinquedo onde ocorreu o acidente, restou induvidoso que o mesmo, embora com apenas 10 (dez) anos de idade a época do ocorrido, brincava na praça sem a supervisão de um responsável, sendo ali deixado por sua mãe.

Ademais, registra-se que o documento de fl. 210, não impugnado pelo apelante, aponta que “[...]
na data do acidente que originou a demanda os brinquedos estavam em perfeitas condições de uso, e, que o acidente corn o reclamante foi originado por uso indevido do equipamento, conforme informações colhidas dos taxistas na referida praça
[...]” registrando ainda que “[...]
anterior ao acidente foram feitas melhorias na praça e nos equipamentos ali dispostos, e, a referida praça tern a sua manutenção executada periodicamente, de acordo com o cronograma da COSEP, que cuida dos parques e jardins do municIpio.
[...]”.

Não bastasse isto, como bem destacado em sentença, na reportagem jornalística colacionada à folha 12 pelo próprio Requerente/Apelante, o Capitão do Corpo de Bombeiros não menciona qualquer irregularidade sobre a manutenção dos brinquedos localizados na praça Assis Chateaubriant ao tempo em que, consta orientação aos responsáveis por menores que
“para evitar qualquer imprevisto nos playground infantis, os pais devem estar sempre atentos a cada atividade que os pequenos pratiquem”
e,
“por mais seguro que seja o brinquedo, a criança sempre vai querer se ariscar e, logo, ficar sujeita a se machucar.”

Assim, a exemplo da conclusão da sentença, não se verifica ação ou omissão do Município réu que tenha causado danos ao autor, uma vez que não veio nem de forma indiciária a comprovação de que seu acidente tenha sido ocasionado por defeito ou falta de manutenção no brinquedo por ele utilizado no momento do ocorrido.

Isso posto, devem ser refutadas as afirmações do apelante, sendo imperioso registrar que, quando intimado a produzir provas, este optou por requerer o julgamento antecipado (fl. 251).

Nessa senda, inexistente responsabilidade do réu/apelado, a confirmação da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante a todo exposto, voto por
negar provimento
à apelação.

Inexitoso o recurso, cabível o arbitramento de honorários recursais, majorando-se de
1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
para R$ 2.000,00 a verba de sucumbência (art. 85, §11º do CPC), devendo ser observada a suspensão da exigibilidade, por conta da gratuidade de justiça nos autos concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

1. Trata-se de pretensão indenizatória exercida pelo autor decorrente de suposta negligência do Município na manutenção de brinquedo em praça pública, o que teria implicado nas lesões sofridas.

2. Em sendo o réu ente público, impende a apreciação da pretensão sob o enfoque da responsabilidade civil objetiva, com amparo no disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, somente podendo restar excluída se comprovado que o serviço foi prestado adequadamente, que inexiste dano ou nexo de causalidade e, no caso, do conjunto probatório não se extrai o nexo causal entre qualquer ação ou omissão do município e danos narrados pelo autor.

3. Ausente um dos elementos da responsabilidade civil, esta deve ser afastada.

4. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.